Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700405-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mandado de segurança impetrado por STEPHANIE HAJJE GAIOSO ROCHA (advogada, em causa própria) contra decisão do 4o Juizado Especial Fazendário (autos 0749881-50.2021), prolatada nos seguintes termos: Tecnicamente, não se afigura plausível que a autora, advogada e portadora de veículo KIA SPORTAGE, seja considerada, à luz do artigo 5o, inciso LXXIV, pessoa pobre, no aspecto jurídico, em relação à qual o pagamento do preparo lhe ocasione prejuízo à sua própria subsistência, mormente se for considerado que o Distrito Federal possui um dos menores valores de custas do país. Nesse sentido, IMPROVEJO o seu pedido de gratuidade de justiça e determino que efetue o preparo em 48 horas, sob pena de deserção recursal, frente ao disposto no artigo 42 da lei no 9.099/95, No mais, informa que pagou o IPVA do seu veículo à vista, em cota única, importe muito superior ao valor das despesas processuais para conhecimento do seu recurso pela instância recursal. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça não contém qualquer imperfeição que se amolde às hipóteses que autorizam o manejo dos aclaratórios. Devidamente fundamentada, bem como observou os ditames constitucionais sobre a benesse. Os embargos de declaração opostos pela autora explicitam, quando muito, inconformismo quanto ao teor do ato judicial, o que deve ser objeto de recurso às instâncias revisoras, não se prestando a via estreita dos embargos aclaratórios para tal mister, por incompatibilidade técnica. Nesse prumo, REJEITO os pedidos aduzidos em sede aclaratória e mantenho incólume a decisão proferida.Intimem-se. Aduz a impetrante que os documentos colacionados, notadamente os extratos bancários atualizados, se revelariam suficientes à comprovação do preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Postula “seja deferida a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016/09, anulando o trânsito em julgado e determinando ao Impetrado que conceda a gratuidade de Justiça, viabilizando a continuidade do processo, remetendo o Recurso Inominado para análise da Turma Recursal”. No mérito, pugna pela concessão da ordem “para declarar a nulidade do ato impugnado, confirmando a liminar, se deferida, com a concessão da gratuidade de Justiça, viabilizando a continuidade do processo, remetendo o Recurso Inominado para análise da Turma Recursal”. Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimada em grau revisional para comprovar os requisitos à concessão da gratuidade, a impetrante colacionou os documentos de ID. 34402951 a 34403532. É o breve relato. Os documentos colacionados pela impetrante em grau revisional se revelam, por ora, eficazes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse. Defiro, pois, a gratuidade de justiça em sede de mandado de segurança. E, tendo em vista que o requerimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita no presente mandado de segurança se confundiria com o mérito do writ, que pretende em síntese, o reconhecimento da hipossuficiência para fins de recebimento do recurso interposto na origem, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança (RITR, art. 67, II). Notifique-se a autoridade apontada como coatora e cite-se o litisconsorte (RITR, art. 68, I e III e art. 71). Ouça-se o Ministério Público (RITR, art. 69). Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito